Tribunal: TJES
Processo: 5020985-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que, nos autos da execução penal, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão do histórico prisional desfavorável, apesar da existência de atestado de boa conduta carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão proferida no curso da execução penal quando existente recurso próprio já interposto; (ii) estabelecer se a existência de faltas disciplinares graves pretéritas afasta o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio, sendo medida excepcional, admissível apenas diante de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que afete diretamente a liberdade de locomoção.

4. As decisões proferidas no âmbito da execução penal estão sujeitas a impugnação por meio de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, recurso que já foi interposto pela defesa.

5. A interposição simultânea de habeas corpus e do recurso cabível impede o conhecimento do
writ
, salvo quando destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou quando veiculado pedido diverso, o que não se verifica no caso concreto.

6. Não se identifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal a justificar a mitigação da regra da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo recursal.

7. O requisito subjetivo para o livramento condicional deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período recente de bom comportamento.

8. A existência de faltas disciplinares graves regularmente registradas no histórico prisional evidencia a ausência do requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III, do Código Penal, legitimando o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus é inadmissível como sucedâneo de agravo em execução penal quando inexistente flagrante ilegalidade na decisão impugnada.

2. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado.

3. A prática de faltas disciplinares graves durante a execução da pena afasta o requisito subjetivo do livramento condicional, ainda que haja atestado recente de boa conduta carcerária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 83, III; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no HC nº 473.985/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.06.2019; STJ, HC nº 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 03.04.2020 (Tema 1.161); STJ, REsp nº 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023; TJES, AgExecPen nº 100210036248, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 02.02.2022; TJES, AgExecPen nº 100210006985, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020985-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADENILTON OLIVEIRA ROCHA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que, nos autos da execução penal, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão do histórico prisional desfavorável, apesar da existência de atestado de boa conduta carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão proferida no curso da execução penal quando existente recurso próprio já interposto; (ii) estabelecer se a existência de faltas disciplinares graves pretéritas afasta o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio, sendo medida excepcional, admissível apenas diante de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que afete diretamente a liberdade de locomoção.

4. As decisões proferidas no âmbito da execução penal estão sujeitas a impugnação por meio de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, recurso que já foi interposto pela defesa.

5. A interposição simultânea de habeas corpus e do recurso cabível impede o conhecimento do
writ
, salvo quando destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou quando veiculado pedido diverso, o que não se verifica no caso concreto.

6. Não se identifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal a justificar a mitigação da regra da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo recursal.

7. O requisito subjetivo para o livramento condicional deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período recente de bom comportamento.

8. A existência de faltas disciplinares graves regularmente registradas no histórico prisional evidencia a ausência do requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III, do Código Penal, legitimando o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus é inadmissível como sucedâneo de agravo em execução penal quando inexistente flagrante ilegalidade na decisão impugnada.

2. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado.

3. A prática de faltas disciplinares graves durante a execução da pena afasta o requisito subjetivo do livramento condicional, ainda que haja atestado recente de boa conduta carcerária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 83, III; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no HC nº 473.985/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.06.2019; STJ, HC nº 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 03.04.2020 (Tema 1.161); STJ, REsp nº 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023; TJES, AgExecPen nº 100210036248, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 02.02.2022; TJES, AgExecPen nº 100210006985, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADENILTON OLIVEIRA ROCHA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 2000409-03.2020.8.08.0014, indeferiu o pleito de concessão do livramento condicional ao apenado.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, considerando que preenche os requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional, possuindo atestado de boa conduta carcerária, sendo ilegal o indeferimento com base na existência de faltas disciplinares antigas e na necessidade de avaliação do comportamento do reeducando no regime semiaberto.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do ato coator, expedindo-se o alvará de soltura e, no mérito, a revogação da decisão, garantindo ao paciente o direito ao livramento condicional.

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora no ID nº 17625034.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 19/12/2025 (ID 17634254).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID 17805539).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADENILTON OLIVEIRA ROCHA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 2000409-03.2020.8.08.0014, indeferiu o pleito de concessão do livramento condicional ao apenado.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, considerando que preenche os requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional, possuindo atestado de boa conduta carcerária, sendo ilegal o indeferimento com base na existência de faltas disciplinares antigas e na necessidade de avaliação do comportamento do reeducando no regime semiaberto.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do ato coator, expedindo-se o alvará de soltura e, no mérito, a revogação da decisão, garantindo ao paciente o direito ao livramento condicional.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Como se sabe, “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim, cingindo-se o pleito à insurgência acerca de questão aventada na execução penal, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, qual seja, o recurso de agravo em execução, o qual já foi, inclusive, interposto.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do C. STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E AGRAVO EM EXECUÇÃO. TEMA ANALISADO NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade pelo julgamento por decisão monocrática do Relator uma vez que “o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o recurso quando o pedido for manifestamente prejudicado ou improcedente, como ocorre no caso concreto, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade” (AgRg no HC 535845/SP, QUINTA TURMA, relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019). 2. A Corte estadual não apreciou a questão referente à detração da pena. Deixou-se de conhecer da matéria ao argumento de que “inexiste constrangimento ilegal apurável por meio desta ação constitucional, haja vista que o 'habeas corpus', por conta de seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão de benefícios em execução de sentença, que exige profundo exame da prova para verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos”. Asseverou, ainda que “a teor do artigo 197 da Lei de Execução Penal, das decisões proferidas pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais admite-se recurso de agravo, sem efeito suspensivo, que, aliás, já foi interposto pela defesa conforme noticiado na impetração”. 3. “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, firmou o entendimento de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual” (HC n. 482.549/SP, ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 3/4/2020). 4. Inexistindo pronunciamento da Corte Estadual em relação ao pedido de detração que será oportunamente analisado no recurso cabível já interposto, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 687.237/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

Por outro lado, não se desconhece o entendimento de que pode ser atribuído efeito suspensivo às impugnações referentes a decisões claramente absurdas ou teratológicas (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022), o que não se observa no caso em tela.

Isso porque, conforme entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1.161, “
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

E, no caso em voga, consoante ressaltado pelo Juízo da Execução na decisão vergastada, o paciente possui duas faltas graves registradas em seu histórico prisional, não se verificando a flagrante ilegalidade na negativa do benefício postulado pelo impetrante.

Nesse sentido, os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício. O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL LIVRAMENTO CONDICIONAL AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO FALTA GRAVE POSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018). 2 - Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210006985, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.